Tribunal: TJDFT
Processo: 0745698-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745698-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: IZABELLA SILVA CORTEZ, MATHEWS RUARO DE ARAUJO DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0723818-78.2022.8.07.0007), rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Aduz a agravante que, intimada a realizar o pagamento do débito exequendo, efetuou o adimplemento dos valores dentro o prazo. Afirma que foi intimada em 17/07/2023 a realizar o pagamento da condenação, esgotando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis somente em 07/08/2023, e que o pagamento se deu em 02/08/2023, de forma tempestiva. Informa, entretanto, que a Contadoria fez constar em seus cálculos o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado no mesmo percentual, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC. Aponta excesso de execução no valor de R$ 2.238,39 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), asseverando que o valor pago tempestivamente já estava em conta judicial e à disposição para transferência desde o dia 02/08/2023, de sorte que já estava também sendo automaticamente corrigido. Entende, assim, que não devem incidir as penalidades do art. 523 do CPC sobre todo o valor da condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a “tempestividade do pagamento efetuado pela Agravante, bem como que as penalidades do art. 523 do CPC devem recair somente sobre eventual saldo na data do pagamento e não sobre o valor total da condenação”. Preparo regular (ID 52748688). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, o Juízo rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada, em que aponta a ocorrência de excesso de execução, em decisão assim fundamentada, in verbis: Retornado os autos da Contadoria, o credor quedou-se inerte. A devedora manifestou ao ID 172257237 impugnando a planilha apresentada pelo especialista e apontando excesso de execução. Inicialmente, a irresignação não deve prevalecer. A uma, o pagamento restou intempestivo, porquanto além do prazo legal de 15 dias (art. 523 CPC). Não se revela crível considerar a data do depósito judicial de 02.08.2023, porquanto a sua juntada aos autos restou implementada apenas em 15.08.2023, sem perder de vista que o decurso para se quitar voluntariamente precluiu aos 07.08.2023 (ID 168014683). A duas, a incidência das penalidades acessórias do art. 523, § 1o do CPC incidem sobre o principal e não meramente quanto à parcela identificada a título de saldo remanescente. Portanto, homologo a planilha de débito de ID 169885932 elaborada pela Contadoria tendo em vista correta e adequada ao caso. Intime-se a devedora para quitação em 15 dias, sob pena de penhora online. I. A agravante fundamenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na possibilidade de que sofra bloqueio em seus ativos financeiros em face da decisão que afastou a tempestividade do pagamento realizado. Do exame dos autos originários, verifica-se que a parte exequente ingressou com pedido de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do valor de R$ 11.450,41 (onze mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), provenientes da condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais. Por meio da decisão de ID 165300623, o Juízo determinou a intimação da parte demandada para promover o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. O referido pronunciamento judicial foi expedido eletronicamente em 14/07/2023, tendo a parte executada sido cientificada no dia 17/07/2023, com termo final para cumprimento da determinação no dia 07/08/2023, consoante informações contidas no campo “Expedientes”. Escoado o prazo sem manifestação da parte requerida, a parte autora foi intimada a apresentar planilha atualizada do débito, a qual informou novo valor de R$ 13.951,25 (treze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), aplicando-se a multa e os honorários de 10% (dez por cento). Após, a executada requereu a juntada do comprovante de pagamento da condenação no valor de R$ 11.700,71 (onze mil, setecentos reais e setenta e um centavos), datado de 02/08/2023 (ID 168596282), tendo o Juízo determinado a remessa dos autos à Contadoria com a observação de que considerasse “a incidência de multa e honorários de 10% cada, porquanto o débito foi pago além do prazo legal” (ID 169650186). Em vista disso, o setor técnico elaborou planilha na qual indicou a existência de débito remanescente no valor de R$ 2.556,52 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), considerando as penalidades constantes do art. 523, §1o, do CPC. Nesse contexto, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo estar presente o requisito da probabilidade do direito vindicado, visto que, apesar de não juntado o comprovante no momento oportuno, o pagamento da condenação foi realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Isso, porque, como é possível constatar, a norma estabelece que a multa e os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) apenas incidirão caso não haja o pagamento voluntário da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu na espécie, porquanto o comprovante juntado pela executada noticia o adimplemento dentro do prazo legal. Assim, em sede de cognição sumária, considero que, conquanto comprovado extemporaneamente, a demonstração do pagamento voluntário, como ocorrido nos autos de origem, não autoriza a aplicação das penalidades constantes no mencionado dispositivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DO ADIMPLEMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizado o pagamento integral do débito pelo executado dentro do prazo previsto no art. 523, caput, do CPC, não há falar em acréscimo de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ainda que o credor tenha sido cientificado da quitação do débito posteriormente, afinal, com o adimplemento voluntário, houve a extinção da dívida sem ulterior resistência do devedor. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074216, 07138355220178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao perigo de dano, os fundamentos para o seu reconhecimento não são outros senão aqueles declinados pela parte agravante, notadamente porque a magistrada a quo determinou a quitação do débito restante, sob pena de penhora on line, de sorte que o prosseguimento do feito na origem pode implicar em prejuízos à parte recorrente. Por outro lado, não se divisa risco de dano à parte recorrida, tendo em vista que o montante incontroverso já foi levantado pela exequente e, em caso de insubsistência da pretensão aviada no presente recurso, o feito terá retomado seu regular processamento, no que se refere à realização das diligências com vistas à obtenção do crédito remanescente. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem até o pronunciamento de mérito pelo órgão colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator